Tribunal: TJSP
Processo: 1003308-66.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
Ação ajuizada pelo adquirente em face da vendedora pretendendo o recebimento de indenização pelas benfeitorias erigidas em imóvel reintegrado à ré ante a inadimplência do autor. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Rescisão do compromisso de compra e venda por inadimplência do adquirente que foi determinada em ação

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
Ação ajuizada pelo adquirente em face da vendedora pretendendo o recebimento de indenização pelas benfeitorias erigidas em imóvel reintegrado à ré ante a inadimplência do autor. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Rescisão do compromisso de compra e venda por inadimplência do adquirente que foi determinada em ação anterior na qual este foi revel. Adquirente que pretende o recebimento de indenização pelas benfeitorias que erigiu no imóvel. Sentença que, adequadamente, fixou a indenização no valor apurado pelo laudo pericial, descontados a depreciação do bem e os valores necessários para regularização da construção. Montante pretendido pelo autor que era mesmo indevido, pois apenas as benfeitorias realizadas antes do inadimplemento devem ser reembolsadas e após o inadimplemento apenas as necessárias (art. 1.220 CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.